Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0710140-90.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. Em 03.08.2017, foi designado o Juízo suscitante para as medidas urgentes e, no mesmo ato, foi determinada a suspensão do incidente, considerando que a matéria – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Compulsando os autos de origem[1], verifico que o juízo suscitante, em 30.01.2018, remeteu os autos ao Juízo fazendário de origem, após comunicação equivocada do julgamento do conflito de competência, já que o ofício juntado na origem se referia a conflito diverso. Todavia, em razão do julgamento do IRDR no 2017.00.2.011909-9, o Juízo suscitado recebeu a competência, tendo proferido sentença[2] em 26.02.2019, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC. Da sentença, fora interposta apelação, à qual fora negado provimento, com trânsito em julgado do acórdão em 12.12.2019[3], inclusive já encerrada a fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Autos na origem no 0705535-47.2017.8.07.0018. [2] Id. 29559023 dos autos na origem. [3] Id. 52196367 dos autos na origem.